Tribunal: TJSP
Processo: 2124343-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando deve ser custodiado em conformidade com o regime ao

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando deve ser custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais gravosa do que a devida, caracterizando constrangimento ilegal. Entendimento pacificado nos termos da súmula vinculante no 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Paciente que deve ser promovido ao cumprimento de pena em estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar a imediata inserção do paciente no regime semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga, aguardar o surgimento desta em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124343-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante SERGIO LUIZ DE ANDRADE e Paciente DENER NOVAIS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus para determinar a imediata
inserção do paciente no regime semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga,
aguardar o surgimento desta em regime aberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124343-39.2020.8.26.0000 -Voto no 23.375
2
Habeas Corpus n.o 2124343-39.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Sergio Luiz de Andrade (Funap)
Paciente: Dener Novais Silva
VOTO No 23.375
Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Alegação
de
constrangimento ilegal, consistente na manutenção do
paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido
deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito
objetivando a concessão de prisão albergue domiciliar, até a
abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado.
Viabilidade.
Reeducando
deve
ser
custodiado
em
conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso
contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, caracterizando constrangimento
ilegal. Entendimento pacificado nos termos da súmula
vinculante no 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Paciente que deve ser promovido ao cumprimento de pena
em estabelecimento penitenciário compatível com o regime
intermediário. Ordem concedida para confirmar a liminar e
determinar a imediata inserção do paciente no regime
semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga, aguardar o
surgimento desta em regime aberto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DENER NOVAIS SILVA contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Deyvison Heberth dos Reis, do
DEECRIM de Presidente Prudente, sob a alegação de estar o
paciente
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
no
cumprimento de pena em regime mais gravoso.
Sustenta o impetrante, em síntese, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124343-39.2020.8.26.0000 -Voto no 23.375
3
apesar de ter sido concedida ao paciente a progressão ao regime
semiaberto, ele permanece cumprindo pena em regime fechado,
configurando excesso de execução.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar, com a subsequente confirmação, para que seja
garantido o direito de o paciente aguardar, em prisão albergue
domiciliar, a abertura de vaga no regime ao qual faz jus,
sobretudo em vista da pandemia decorrente da COVID-19.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
11/12).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 17) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo nào conhecimento do writ e,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 20/25).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática de tráfico de drogas, roubo majorado e
receptação, com término de execução previsto para 03.01.2023.
Dener foi beneficiado com a progressão
ao regime intermediário em 9 de abril p.p. e, em virtude de
ausência de vaga em estabelecimento adequado, permanece,
desde então, custodiado em regime fechado.
O
paciente
aguarda
sua
remoção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124343-39.2020.8.26.0000 -Voto no 23.375
4
portanto, há mais de 4 meses, sendo mantido segregado em
regime fechado por período de tempo maior que o devido,
havendo nítido excesso de execução.
Esta relatoria deferiu, em 16 de junho p.p.,
o pedido liminar, para conceder ao paciente o regime aberto
domiciliar, na hipótese de ainda estar custodiado em regime
fechado (fls. 11/12).
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, foi determinado, em 6 de julho p.p., o
cumprimento da liminar deferida, uma vez que o paciente,
naquela data, ainda remanescia segregado no regime mais
gravoso.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, verifica-se que, ao caso em tela, é aplicável a Súmula
Vinculante n. 56 do STF, segundo a qual: “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS”.
É cediço que o reeducando deve ser
custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois,
caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, o que constitui ilegalidade, passível de
ser sanada mediante este remédio constitucional, devendo a
ordem, sob essa perspectiva, ser concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124343-39.2020.8.26.0000 -Voto no 23.375
5
para determinar a imediata inserção do paciente no regime
semiaberto ou, na hipótese de ausência de vaga, aguardar o
surgimento desta em regime aberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator